Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0718305-53.2022.8.07.0000 REQUERENTE: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA REQUERIDO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DECISÃO Cuida-se de requerimento formulado pela SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA para instauração de Regime Centralizado de Execuções, nos termos dos artigos 13 e seguintes da Lei 14.193/2021. Aduz a requerente que atualmente amarga uma situação financeira bastante delicada, visto que responde a inúmeros processos na esfera cível e trabalhista, além de possuir diversos títulos protestados. Narra que as penhoras incidentes sobre suas receitas inviabilizam o cumprimento de obrigações básicas, como, por exemplo, o pagamento do salário de seus atletas. Acresce que tais dificuldades econômicas prejudicam não só seus credores, mas também seus funcionários, que dependem do pagamento de salários (verbas de caráter alimentar). Pondera que a concentração das execuções, nos moldes da Lei 14.193/2021, possibilitará ao clube um modo viável de quitação de suas obrigações, tendo em vista a atual impossibilidade de liquidar o seu passivo. Pugna, ainda, pela concessão de tutela de urgência para o fim de suspender todas as execuções em curso ou que venham a ser promovidas em face da requerente e, por extensão, toda e qualquer medida constritiva sobre o patrimônio ou receitas do clube. Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita neste processo e em todos que serão objeto do Regime Centralizado de Execuções. É o relatório. Decido. De início, cabe salientar que a apreciação do requerimento de instauração do Regime Centralizado de Execuções de dívidas de natureza civil, consoante artigo 14, §2o, da Lei 14.193/2021, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça. A Lei da Sociedade Anônima do Futebol objetivou criar um incentivo para atrair novos investidores no futebol. Para tanto, a Lei da SAF blindou a nova sociedade empresária a ser criada, com um período de suspensão das incontáveis dívidas de diversos clubes nacionais, impedindo a sucessão imediata das dívidas e autorizando a suspensão da execução das dívidas do clube ou da pessoa jurídica original, por meio da vedação de penhoras e bloqueios judiciais enquanto forem cumpridas as obrigações previstas no plano de pagamento dos credores. As formas de constituição da Sociedade Anônima do Futebol estão disciplinadas no artigo 2o da Lei 14.193/2021, in verbis: Art. 2o A Sociedade Anônima do Futebol pode ser constituída: I - pela transformação do clube ou pessoa jurídica original em Sociedade Anônima do Futebol; II - pela cisão do departamento de futebol do clube ou pessoa jurídica original e transferência do seu patrimônio relacionado à atividade futebol; III - pela iniciativa de pessoa natural ou jurídica ou de fundo de investimento. O Regime Centralizado de Execuções (RCE) conta com plano de credores, parcelamentos, redução de juros, entre outras ferramentas para possibilitar o pagamento das dívidas, sem que com isso incorra na falência do devedor. Depreende-se da Lei da SAF a intenção de proteger a nova pessoa jurídica empresarial do pagamento das obrigações anteriores à sua constituição, desde que a Sociedade Anônima do Futebol contribua parcialmente para a quitação dessas dívidas. Dessa forma, a proteção conferida pela lei para a empresa recém-criada estimula a entrada de investidores nesse ramo, favorecendo o desenvolvimento do esporte. Contudo, a leitura isolada dos dispositivos legais não pode conduzir ao entendimento de que qualquer entidade de prática desportiva pode se utilizar dos benefícios da Lei 14.193/2021, sem se transformar ou cindir o seu departamento de futebol em SAF. Os artigos 13, 14 e 23 da lei em comento assim dispõem: Art. 13. O clube ou pessoa jurídica original poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos seus credores, ou a seu exclusivo critério: I - pelo concurso de credores, por intermédio do Regime Centralizado de Execuções previsto nesta Lei; (...) Art. 14. O clube ou pessoa jurídica original que optar pela alternativa do inciso I do caput do art. 13 desta Lei submeter-se-á ao concurso de credores por meio do Regime Centralizado de Execuções, que consistirá em concentrar no juízo centralizador as execuções, as suas receitas e os valores arrecadados na forma do art. 10 desta Lei, bem como a distribuição desses valores aos credores em concurso e de forma ordenada. (...) Art. 23. Enquanto o clube ou pessoa jurídica original cumprir os pagamentos previstos nesta Seção, é vedada qualquer forma de constrição ao patrimônio ou às receitas, por penhora ou ordem de bloqueio de valores de qualquer natureza ou espécie sobre as suas receitas. Tais dispositivos legais devem ser interpretados em conjunto com o artigo 10, vazado nos seguintes termos: Art. 10. O clube ou pessoa jurídica original é responsável pelo pagamento das obrigações anteriores à constituição da Sociedade Anônima do Futebol, por meio de receitas próprias e das seguintes receitas que lhe serão transferidas pela Sociedade Anônima do Futebol, quando constituída exclusivamente: (grifos nossos) I - por destinação de 20% (vinte por cento) das receitas correntes mensais auferidas pela Sociedade Anônima do Futebol, conforme plano aprovado pelos credores, nos termos do inciso I do caput do art. 13 desta Lei; II - por destinação de 50% (cinquenta por cento) dos dividendos, dos juros sobre o capital próprio ou de outra remuneração recebida desta, na condição de acionista. Assim, a interpretação sistemática e teleológica da Lei da SAF impõe a conclusão de que o clube somente pode se beneficiar do Regime Centralizado de Execuções a partir da criação da Sociedade Anônima de Futebol. Isso porque, conforme o artigo 10 da Lei 14.193/2021, as obrigações anteriores à constituição da SAF serão pagas com recursos do próprio clube ou pessoa jurídica original, bem como com as receitas que lhe serão transferidas pela Sociedade Anônima do Futebol. Entendimento contrário, levaria ao desestímulo da criação de SAF, impedindo a entrada de capital oriundo de novos investidores. A Lei da SAF veio para criar novas receitas aos clubes e a atração de investidores, o que não ocorre na forma associativa. Portanto, se o clube não promover a adequação ao novo formato societário previsto na norma em análise, inviável a utilização do Regime Centralizado de Execuções. No caso vertente, a requerente possui natureza jurídica de associação, conforme ato constitutivo juntado no ID no 36030662, não tendo constituído a Sociedade Anônima do Futebol por nenhuma das formas previstas no artigo 2o da Lei 14.193/2021. Assim, de acordo com a fundamentação expendida, a ausência de constituição da SAF pela Sociedade Esportiva do Gama retira-lhe a legitimidade para postular a instauração do Regime Centralizado de Execuções, prejudicando a análise dos demais pedidos, inclusive da tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 330, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Faculto à requerente comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, visto que a mera juntada de certidões de ações judiciais não evidencia, por si só, a ausência da capacidade econômica para arcar com as custas do processo. Transitada em julgado a decisão e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007